Tribunal: TJDFT
Processo: 0032714-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0032714-19.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATOMARIO ALMEIDA MOURAO, KARINA GLORIA AMARAL RODRIGUES MAURAO, ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, ATOMARIO ALMEIDA MOURAO, KARINA GLORIA AMARAL RODRIGUES MAURAO D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por Atomário Almeida Mourão, Karina Glória Amaral Rodrigues Mourão (ID 13033689) e ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda. (ID 13089878), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator